Tribunal: TJBA
Processo: 0509045-89.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0509045-89.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS, LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, CELSO DAVID ANTUNES APELADO: RENATO DOS SANTOS FILHO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA. FIXAÇÃO EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. PRETENSÃO DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1076/STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pela parte autora contra sentença que extinguiu ação de cobrança, sem resolução do mérito, em razão do reconhecimento da ilegitimidade passiva, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, revertidos ao Fundo de Assistência Judiciária da Defensoria Pública. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais ou o seu arbitramento por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, diante da alegada baixa complexidade da demanda, da extinção do processo sem julgamento do mérito e do elevado valor atribuído à causa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A extinção do processo por ilegitimidade passiva impõe a condenação da parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade, pois foi ela quem deu causa à instauração da demanda em face de parte posteriormente reconhecida como ilegítima. 4. A fixação dos honorários advocatícios deve observar, como regra, os percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, sendo o arbitramento por equidade medida excepcional. 5. A aplicação do art. 85, § 8º, do CPC somente é admitida quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, hipóteses não verificadas no caso concreto. 6. O valor atribuído à causa, fixado em montante elevado, afasta a possibilidade de arbitramento equitativo dos honorários advocatícios. 7. O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1076), veda a fixação de honorários por equidade quando elevados o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico, impondo a observância dos percentuais legais. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0509045-89.2019.8.05.0001, em que é Apelante BANCO DO BRASIL S.A. e Apelado RENATO DOS SANTOS FILHO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao APELO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente